Tribunal: STF
Processo: ADI 15
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-15
Data de publicação: 1989-02-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N. 7.689, DE 15.12.1988, QUE INSTITUIU CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS, RESULTANTE DA TRANSFORMAÇÃO EM LEI DA
MEDIDA PROVISORIA N. 22, DE 1988. "PERICULUM IN MORA" NÃO
CARACTERIZADO. SE A AÇÃO FOR JULGADA PROCEDENTE, POSSIVEL SERÁ A
REPETIÇÃO DO INDEBITO, QUE PORVENTURA SE VERIFICAR. MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA.